Tribunal: TJPA
Processo: 0809675-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809675-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PARÁ, JUIZ GABRIEL VELOSO DE ARAÚJO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso em flagrante após tentar matar a vítima esfaqueada. Os fatos ainda estão sendo deslindados na ação penal, porém, o juízo afirma que as alegações de legítima defesa do réu são contraditas por sua própria companheira, que presenciou o suposto crime.

2. As decisões do juízo encontram-se bem fundamentadas, ancoradas em elementos concretos dos autos, e a gravidade concreta do delito evidencia a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública, revelando-se insuficientes, a priori, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Súmula n.º 08 desta Corte.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 03 a 05 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de DOUGLAS DA SILVA MOTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, onde é processado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado.

Os impetrantes informam que o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada em decisão datada de 06/07/2020.

Historiando os fatos, narram que:

“(...) o serviço de policiamento (...) foi chamado para atender a uma ocorrência de esfaqueamento ocorrida na Rua Moura de Carvalho, com Rua Constituição, Bairro Diamantino. (...) Os policiais saíram em diligência e encontraram o paciente DOUGLAS DA SILVA MOTA nas proximidades da Avenida Dom Frederico Costa. Com o PACIENTE, após revista pessoal, foi encontrado 1(uma) faca tipo punhal com soco inglês, contendo manchas de sangue. Nesse momento o impetrante foi preso em flagrante delito. (...) DOUGLAS, por sua vez, foi interrogado (fl.17), ocasião que narrou ter esfaqueado a vítima em estado de legítima defesa, eis que Marlison esboçou conduta condizente com assalto, momento que travou luta corporal com este tão somente para salvaguardar sua integridade física, e ao perceber que estava em desvantagem sacou o souvenir que trazia consigo e golpeou a vítima, oportunidade que conseguiu se desvencilhar de Marlison. (...)”

Aduzem que, diante deste quadro e considerando que o paciente agiu em legítima defesa, pleitearam ao juízo a revogação da custódia, pedido que restou indeferido em decisão datada de 16/09/2020.

Alegam, em síntese, que, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, como a que indeferiu sua revogação, são
GENÉRICAS e SEM JUSTA CAUSA, sem sequer declinar os motivos concretos que conjecturem a garantia da Ordem pública e Garantia da aplicação penal
.

Asseveram que o Impetrante atende aos requisitos para responder ao processo em liberdade e, em último caso, ser submetido às medidas cautelares diversas da prisão.

Pediram a concessão liminar da ordem, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 30/09/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- O paciente DOUGLAS DA SILVA MOTA foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em 24/07/2020, como incurso na conduta prevista no art. 121, §2º, Inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de, no dia 05 de julho de 2020, por volta das 19h30min, ter tentado contra a vida da vítima Marlison Pereira Rodrigues, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido. Fato ocorrido na Rua Moura Carvalho, esquina com a Rua Constituição, em via pública, nesta Cidade, de Santarém-PA;

- Apesar da pandemia, o processo não foi paralisado, tendo sido, na data 24/07/2020, proferida decisão recebendo a denúncia contra o paciente, sendo mantida sua prisão, e, atualmente, fora marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2020.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega, em síntese, carência de fundamentação idônea nas decisões do juízo, acerca da sua prisão, ausência dos requisitos da custódia e condições subjetivas favoráveis à sua liberdade, e, em último caso, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere à fundamentação das decisões e aos requisitos da clausura, ao decretar a prisão preventiva do coacto (decisão do dia 06/07/2020) o magistrado
a quo
assim afirmou:

“(...) No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado foi acusado de tentar matar com a vítima com uma facada, sendo que o acusado afirmou que se defendeu de uma tentativa de roubo, mas perfunctoriamente sua versão não encontra guarita nem mesmo no depoimento da sua companheira, por isso, nesse momento não vislumbro meio para acolhe-la e afastar o a caracterização do abalo a ordem público especialmente no bairro afastamento do Diamantino, onde os fatos ocorreu, por isso, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. (...) Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para conveniência da instrução criminal (...). Já no tocante a garantia da aplicação penal levando em conta que o(s) réu(s) em liberdade poderá(ão) tentar se ausentar(em) do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser(em) responsabilizado(s) pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista (...). (...) as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal. Desta forma, converto a presente prisão em flagrante do acusado DOUGLAS DA SILVA MOTA em prisão preventiva. (...)” (destaquei)

Já ao indeferir pleito de revogação da custódia (decisão do dia 16/09/2020) o magistrado
a quo
assim consignou:

“(...) Ultrapassada verifico que novamente a defesa tenta trazer a alegação de legítima defesa para o caso, ocorre que isso é mérito e somente poderei analisar após a instrução do processo, não sendo o momento oportuno para sua valorização.

Quanto aos demais requisitos ensejadores da prisão preventiva, devo destacar que para mim o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está inalterado, não havendo qualquer alteração fática no caso, e, diante disso, como já decidiu nossa Jurisprudência não vislumbro motivos para revogação da prisão preventiva do acusado (...).

Posto isso, diante do exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado, pelo menos até a audiência de instrução e julgamento, a ser designada assim que for apresentada a resposta a acusação pela defesa do réu. (...)”

Como se vê, as decisões do juízo encontram-se bem fundamentadas, ancoradas em elementos concretos dos autos.

Ora, o paciente foi preso em flagrante após tentar matar a vítima esfaqueada. Os fatos ainda estão sendo deslindados na ação penal, porém, o juízo afirma que as alegações de legítima defesa do réu são contraditas por sua própria companheira, que presenciou o suposto crime.

Fato, aparentemente, inconteste é que o paciente confessou que estava andando armado com uma faca, a qual os impetrantes chamam de
souvenir
, e esfaqueou uma pessoa.

Nesse contexto, diante da gravidade concreta do delito, resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública, revelando-se insuficientes,
a priori
, as medidas cautelares diversas da medida extrema.

No mesmo passo, são irrelevantes as qualidades pessoais do agente, quando presentes os requisitos da custódia (súmula n.º 08 desta Corte)

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostram-se escorreitas as decisões impugnadas.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e denegar a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/11/2020